Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-32.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8001857-32.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: RAUDSON RODRIGUES DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s): JOSILENE MORAES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7622/2000. INOBSERVÂNCIA. REPERCUSSÃO. TERMO
AD QUEM
. DIFERENÇAS INDEVIDAS, NA ESPÉCIE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ACOLHIDA.

A defasagem decorrente da não-utilização do mesmo percentual de reajuste aplicado pela Lei 7622/2000 ao vencimento base dos agentes penitenciários repercutiu no pagamento dos vencimentos dos servidores até o momento em que a carreira destes passou por reestruturação remuneratória, esta ocorrida quando da entrada em vigor da Lei n. 8627/2003.
Exequentes que ingressaram na carreira no ano de 2014.
Diferenças de GSP indevidas.

Impugnação ao cumprimento de acórdão acolhida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível nº
8001857-32.2020.8.05.0000
, sendo Exequentes
Raudson Rodrigues dos Santos e outros

e Executado o
Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
acolher a impugnação
ofertada.

Sala das Sessões, em de de 20
21
.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça